Tribunal: TJES
Processo: 5001295-84.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-84.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ISRAEL ANTONIO MELOTTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001295-84.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ISRAEL ANTÔNIO MELOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO PROAGRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS PARA EXIBIÇÃO ATENDIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação, no prazo de 15 dias, de documentos relativos a contrato de seguro agrícola PROAGRO, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, com condenação do réu aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se parte das razões recursais viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento parcial do recurso; (ii) estabelecer se está presente o interesse de agir na ação de exibição de documentos, à luz do prévio requerimento administrativo exigido pelo Tema 648 do STJ; e (iii) determinar se foram observados os requisitos legais para a exibição de documentos e a correta aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica aos fundamentos da sentença, não sendo admissíveis razões dissociadas do objeto da lide, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. As teses recursais relativas à inexistência de responsabilidade civil, à ausência de ato ilícito e à impossibilidade jurídica do pedido não guardam relação com a controvérsia sobre exibição de documentos, revelando incongruência com a sentença recorrida.
Recurso não conhecido nesse ponto por ausência de regularidade formal
.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 648, exige para a ação de exibição de documentos bancários a demonstração da relação jurídica, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando cabível.

6. No caso concreto, o autor comprovou o envio de ofício à agência bancária competente, com ciência do banco, e a inércia da instituição financeira em fornecer os documentos, caracterizando o interesse de agir.

7. A petição inicial individualizou de forma precisa os documentos pretendidos, indicou a finalidade da prova e demonstrou a existência da relação jurídica, atendendo aos requisitos legais para a exibição.

8. A inércia do banco em atender ao requerimento administrativo configurou pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para a manutenção da condenação aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com razões dissociadas do objeto da lide, viola o princípio da dialeticidade recursal e impõe o não conhecimento parcial do recurso.

2. O prévio requerimento administrativo comprovado e não atendido em prazo razoável configura o interesse de agir na ação de exibição de documentos, conforme o Tema 648 do STJ.

3. A individualização dos documentos, a indicação da finalidade da prova e a demonstração da relação jurídica satisfazem os requisitos legais da ação de exibição de documentos.

4. A inércia da instituição financeira caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 400, 1.010, III, 82, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, REsp nº 2.158.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJES, AgInt na Apelação nº 064150019012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001295-84.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ISRAEL ANTÔNIO MELOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da ação de exibição de documentos proposta por
ISRAEL ANTÔNIO MELOTTI
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Israel Antonio Melotti para DETERMINAR que o Banco do Brasil S/A apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos solicitados pelo autor na inicial, sob pena de incidência do artigo 400 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 17055852),
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que (i) o autor carece de interesse de agir, pois “
não reuniu os elementos mínimos capazes de comprovar o pedido administrativo ao Banco de acesso aos documentos que pretende obter
", de modo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Também aduz que (ii) não está configurada responsabilidade civil, pois “
não houve conduta do banco que pudesse ser ensejadora de prejuízo
”, bem como que (iii) não há ato ilícito, pois “
o caso dos autos retrata situação que revela absoluta culpa exclusiva do consumidor
”. Afirma, ainda que (iv) o pedido é juridicamente impossível, pois “
é certo que o réu tem autorização legal e contratual para efetuar a cobrança dos valores convencionados, não cabendo ao poder jurisdicional adentrar na seara das partes
".

A Instituição Financeira também sustenta que (v) não houve a observância dos requisitos legais para exibição de documentos, de modo que o pleito deveria ter sido indeferido, uma vez que o autor não teria informado quais documentos pretendia obter e tampouco esclarecido a respeito da finalidade da prova. Por fim, aduz que (vi) não é o causador da ocorrência do fato, e, portanto, não pode arcar com os ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado,
ISRAEL ANTÔNIO MELOTTI
apresentou contrarrazões no ID 17055856.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De plano, reconheço que o presente recurso não pode ser conhecido no que diz respeito aos supramencionados itens (ii) a (iv), por violação ao Princípio da Dialeticidade e, via de consequência, ausência de regularidade formal.

Depreende-se dos autos que a pretensão autoral versa sobre a exibição de documentos afetos a contrato de seguro PROAGRO, inexistindo, neste momento, qualquer discussão a respeito de eventual responsabilidade da Instituição Financeira por danos causados ao consumidor e tampouco concernente à legalidade das cláusulas contratuais. Portanto, as teses recursais afetas às referidas matérias são completamente estranhas à lide e não guardam qualquer relação com a controvérsia posta e muito menos com a sentença objurgada.

Como se sabe, por expressa previsão do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Logo, em relação aos aludidos tópicos - que nas razões recursais compreendem os itens IV.2, IV.3 e V.1, é de se notar a absoluta incongruência entre os fundamentos e o comando judicial impugnado, o que enseja o seu não conhecimento.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . INCONGRUÊNCIA ENTRE RAZÕES E OBJETO PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que supostamente deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do Agravo de Instrumento frente à inobservância do Princípio da Dialeticidade Recursal, decorrente da ausência de decisão agravável nos autos principais e da desconexão temática entre as razões recursais e o objeto da lide.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Princípio da Dialeticidade Recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com as razões de fato e de direito para sua reforma ou anulação, conforme Arts. 932, III, e 1.016, II, do CPC
. 4. No caso, o recurso não ataca decisão agravável existente nos autos principais, dado que a tutela de urgência foi concedida por Acórdão anterior (de 2024), e as últimas decisões do feito originário carecem de cunho decisório. 5. Manifesta desconexão constatada entre as razões recursais, que versam sobre terapias multidisciplinares, e o objeto do processo originário, que trata de Cirurgias Reparadoras Pós-Bariátricas . 6.
Incongruência que demonstra a ausência de dialeticidade recursal, comprometendo a aptidão técnica do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . RECURSO NÃO CONHECIDO. Tese de Julgamento: "
O desrespeito ao Princípio da Dialeticidade Recursal, caracterizado pela ausência de impugnação a decisão efetivamente recorrível ou pela manifesta incongruência entre as razões recursais e o objeto da lide, impõe o não conhecimento do Agravo de Instrumento
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1 .016, II.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21652585720258260000 São José dos Campos, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS . VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 . O agravo interno que apresenta razões dissociadas dos fundamentos que embasaram a decisão agravada viola o princípio da dialeticidade. 2.
A incongruência argumentativa entre as razões do inconformismo e o conteúdo da decisão combatida impõe o não conhecimento do agravo interno
. 3 . Recurso não conhecido.

(TJ-DF 07114436620228070000 1654420, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1.
Não se conhece de recurso de apelação cível que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, posto que, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte apelante demonstrar o desacerto da sentença, mediante impugnação específica às razões de decidir.
1 .1.
Meras alegações genéricas, abstratas ou desconexas com o decisum combatido acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA . 2. Na hipótese, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem se revelam ínfimos, ferindo a dignidade da remuneração do causídico vencedor, admite-se a possibilidade de adoção do critério de apreciação equitativa, nos termos do artigo art. 85, §§ 2º e 8º, I, II, III e IV, CPC, em razão do baixo valor dado à causa. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA . RECURSOS DE APELAÇÃO: 1º CONHECIDO E PROVIDO E 2º CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 01266730320178090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO . RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . ARTIGO 1.010, II E III, DO CPC. O RECORRENTE TEM O ÔNUS DE MOTIVAR O RECURSO, EXPONDO SUAS RAZÕES FRENTE AO QUE RESTOU POSTO NA DECISÃO RECORRIDA, SENDO CASO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO QUANDO AS RAZÕES RECURSAIS, AGINDO COMO SE A SENTENÇA NEM EXISTISSE, NÃO FEREM O PONTO DETERMINANDO DO JULGADO RECORRIDO.
SENTENÇA QUE PROCLAMOU O DESCABIMENTO DO CORTE DE ENERGIA EM FACE DE DÍVIDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, AO PASSO QUE AS RAZÕES DE APELO SE OCUPARAM DE TENTAR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000884320168210062, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 29-06-2022)

(TJ-RS - Apelação: 50000884320168210062 ROSÁRIO DO SUL, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 29/06/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2022)

Nesse contexto, há flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que resulta no não conhecimento parcial do presente recurso.

Ademais, ressalto que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que concerne aos itens
IV.2, IV.3 e V.1 das razões recursais.

MÉRITO

Em evolução, no que tange à parcela do recurso de apelação que foi conhecida, destaco, de plano, que o apelo não merece provimento.

No que se refere à alegada ausência de interesse de agir, é necessário consignar que, de fato, a jurisprudência do C. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648),
exige o prévio requerimento administrativo para motivar a propositura da ação de exibição de documentos,
veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Inclusive, é oportuno ressaltar que a referida conclusão segue sendo aplicada pelo Tribunal Superior após a vigência do CPC/2015:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A propositura de ação de exibição de documentos bancários depende da demonstração da existência de relação jurídica, da comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, conforme Tema Repetitivo 648/STJ.

2. A Corte estadual concluiu pela não comprovação dos requisitos necessários, considerando insuficiente a mera notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico ao banco.

3. Rever a conclusão sobre a insuficiência do requerimento administrativo demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.158.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Nada obstante, verifico que no caso em tela o autor comprovou o envio de ofício à Agência do Banco do Brasil de São Roque do Canaã (ID 17055024), o qual conta com assinatura de funcionário da Instituição Financeira em 12/08/2022. Diante da inércia do Banco em fornecer os documentos solicitados, houve o ajuizamento da presente ação em 03/10/2022,
de modo que o interesse para agir reputa-se presente
.

Também não merece prosperar a tese de inobservância aos requisitos legais para requerimento de exibição de documentos, uma vez que o requerente, ora apelado, indicou expressamente na inicial quais documentos pretendia obter e, inclusive, a finalidade do pedido, vejamos:

I – individuação dos documentos: a) Todas as informações e documentos decorrentes do Requerimento administrativo de cobertura e acionamento do PROAGRO – programa de garantia da atividade agropecuária; b) Disponibilização do número do processo de abertura do sinistro/seguro, com apresentação de cópia integral do mesmo; c) Todas as decisões emanadas no processo de abertura de sinistro/seguro; d) Documentação indicando em qual momento processual administrativo o requerimento de seguro agrícola rural se encontra; e) Cópia do contrato de crédito/custeio rural que o ensejou.

II – finalidade: a apresentação dos documentos acima indicados, possui por objetivo informar ao requerente qual momento processual administrativo o requerimento de seguro agrícola rural se encontra, bem como analisar a possibilidade de futura ação contra o Réu em caso de indeferimento do seguro pleiteado pelo Autor no requerimento administrativo, evitando a prescrição diante da inércia do Requerido em fornecer as informações/documentos;

III – prova de existência: os documentos solicitados são oriundos de requerimento administrativo de seguro agrícola ligado ao “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL FIXO – CLÁUSULAS ESPECIAIS N.º 336.403.243 e 846.956 (DOC 03);

Por fim, não há que se falar em afastamento da condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que, à luz do Princípio da Causalidade, foi a Instituição Financeira - ao não fornecer os documentos solicitados e sequer responder ao ofício enviado pelo consumidor - que deu causa à propositura da demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO BPC/LOAS.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA.
TESE DE ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE.
VERBA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alegação de que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço diverso da sede da instituição financeira, por não ter sido suscitada na contestação, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível sua apreciação em grau de apelação.
A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. A apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º do CPC, sendo legítimo o valor arbitrado pelo juízo de origem, especialmente quando compatível com a complexidade da demanda, o valor da causa e o zelo profissional demonstrado.
(TJMT; AC 1075436-65.2025.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 17/12/2025; DJMT 17/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de apelação cível interposta pelo banco bradesco s/a contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de exibição de documentos, determinando à instituição financeira a apresentação do contrato bancário que originou desconto identificado em demonstrativo de pagamento da autora. A instituição financeira alegou ausência de prova de requerimento administrativo válido e sustentou não ter havido resistência à pretensão autoral, razão pela qual requereu a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente. II. Questão em discussão discute-se: A) a configuração da pretensão resistida na ausência de exibição do documento solicitado; b) a obrigação da instituição financeira em apresentar contrato comum às partes; c) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios e custas processuais com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir é cabível ação de exibição de documentos com fundamento nos arts. 381 a 383 do CPC, especialmente quando a parte autora apresenta justificativa plausível, identificação precisa do documento e demonstra relação jurídica com a parte requerida. A autora comprovou desconto indevido identificado em seu contracheque e especificou o contrato bancário a ser exibido, configurando a legitimidade da pretensão.
A ausência de apresentação do documento pela instituição financeira, bem como a apresentação de contestação nos autos, caracteriza resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de ausência de litigiosidade
. O documento solicitado é comum às partes e sua exibição é dever da instituição financeira, conforme preceitua o art. 399, I e III do CPC e o art. 6º, III do CDC, que impõem o dever de informação ao fornecedor de produtos e serviços.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal, é devida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando caracterizada a pretensão resistida, nos termos do art. 85, § 10 do CPC, em observância ao princípio da causalidade
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento:
Nas ações de exibição de documentos, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando comprovada a existência de pretensão resistida, seja por ausência de atendimento ao requerimento administrativo, seja pela contestação judicial, nos termos do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 10 e 11; 381 a 383; 399, I e III; CDC, art. 6º, III. (TJMS; AC 0855332-66.2024.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 12/12/2025; Pág. 90)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
EXTRATOS DO PASEP.
RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, reconhecendo a resistência na via administrativa e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta inexistência de pretensão resistida e requer a exclusão da condenação sucumbencial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve resistência à pretensão de exibição de documentos, apta a justificar a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e (II) verificar a possibilidade de majoração da verba honorária e da condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A análise cronológica dos autos revela que a autora apresentou requerimento administrativo em 18.12.2023, que permaneceu sem resposta por mais de 110 dias, até a efetiva exibição dos documentos apenas em 09.05.2024, já no curso do processo, após descumprimento do prazo judicial fixado. 4.
A inércia prolongada e o descumprimento da ordem judicial configuram resistência tácita e injustificada, afastando a alegação de ausência de pretensão resistida e de natureza voluntária do procedimento. 5. O princípio da causalidade, previsto nos arts. 82 e 85 do CPC, impõe ao réu que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelos encargos de sucumbência.
6.
O entendimento do STJ no tema repetitivo 648 (RESP 1.349.453/MS) estabelece que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em custas e honorários depende da demonstração do prévio requerimento administrativo eda resistência do requerido. Ambos presentes no caso concreto
. 7.
A apresentação tardia dos documentos não afasta a sucumbência, mas confirma a procedência do pedido, pois o cumprimento extemporâneo não extingue o dever de indenizar as despesas processuais.
8. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta temerária, o que não se verifica, pois o recurso limitou-se ao exercício do direito de defesa, ainda que infundado. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A resistência tácita e injustificada à pretensão de exibição de documentos configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade. 2. A exibição tardia dos documentos, após ordem judicial, não afasta a sucumbência.
3. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC. 4. A litigância de má-fé somente se caracteriza diante de prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica pelo mero manejo de recurso infundado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, 85, §§ 2º e 11, 487, III, a, e 396 e seguintes; Lei nº 10.741/2003, art. 71; CPC, art. 1.048, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.349.453/MS (tema repetitivo 648), Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, j. 12.02.2014; TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.239689-0/001, Rel. Des. Fabiano rubinger de queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 23.09.2025. (TJMG; APCV 5000512-51.2024.8.13.0378; Sexta Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 01/12/2025; DJEMG 03/12/2025)

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento.